Tribunal: TJPA
Processo: 0022370-76.2015.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022370-76.2015.8.14.0035

APELANTE: JOSE ALTAIR MARTINS DE SOUSA

APELADO: JANETE ASCARI

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. OFENSAS PROFERIDAS EM AMBIENTE DE TRABALHO. ABUSO DO DIREITO DE MANIFESTAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE REJEITADA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de Reparação de Danos Morais ajuizada pela autora em razão de ofensas verbais proferidas pelo requerido em ambiente de trabalho, com condenação do réu ao pagamento de indenização no valor de 07 (sete) salários mínimos. Recurso de Apelação interposto pelo requerido, que alega inexistência de ato ilícito, desconsideração de prova oral, parcialidade da sentença e pleiteia a reforma total ou a redução do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se a conduta do requerido configurou violação à honra e à imagem da autora, ensejando responsabilidade civil por danos morais; (ii) saber se o quantum indenizatório fixado em primeiro grau é proporcional às circunstâncias do caso; (iii) saber se há fundamento para acolhimento da alegação de parcialidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ordenamento jurídico brasileiro adota a responsabilidade subjetiva para casos de dano moral, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, exigindo a presença dos elementos: conduta, dano, nexo causal e culpa.

4.

Os documentos apresentados nos autos — Boletim de Ocorrência e Relatório Circunstanciado subscrito por profissionais de saúde — demonstram que o apelante proferiu ofensas à honra da autora em local público e ambiente profissional.

5.

A defesa foi genérica e não impugnou especificamente as provas apresentadas, nos termos do artigo 341 do CPC, tampouco requereu de forma justificada a produção de prova oral no momento oportuno, não se caracterizando cerceamento de defesa.

6.

Não se verifica parcialidade na sentença, que foi fundamentada com base nas provas regularmente produzidas, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.

7.

Ofensas que extrapolam o campo funcional e atingem a honra da pessoa em seu ambiente de trabalho caracterizam dano moral indenizável.

8.

O valor fixado em primeiro grau (07 salários mínimos), embora adequado quanto à necessidade de reparação, revelou-se excessivo diante das circunstâncias do caso concreto. Redução do quantum para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença recorrida.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, arts. 186 e 927; Código de Processo Civil, arts. 341 e 355, I.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por José Altair Martins de Sousa contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais ajuizada por Janete Ascari, com a seguinte parte dispositiva:

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, atendendo aos dispositivos legais e jurisprudenciais disciplinadores da matéria, JULGO. PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR o requerido JOSE ALTAIR MARTINS DE SOUSA ao pagamento de indenização por danos morais no valor correspondente a 07 (sete) salários mínimos, corrigido monetariamente pelo índice INPC a contar desta sentença e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Em face disso JULGO EXTINTO O PRESENTE. FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, e o faço nos termos do art. 487, I do CP. CONDENO o réu em custas processuais, a serem ressarcidas ao autor, e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do $2° do art. 85 do .

Transitado em julgado esta sentença, intime-se a parte autora, através de seu advogado para requerer o cumprimento da sentença no prazo de 15 dias.

Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese: (i) que a sentença é desproporcional aos fatos apresentados, uma vez que não ficou comprovado qualquer ato ilícito praticado por sua parte; (ii) que a prova oral requerida pelo apelante foi desconsiderada de forma injustificada; (iii) que houve parcialidade na decisão, inclusive no que tange à fixação máxima dos honorários advocatícios.

Ao final, requer: o processamento e conhecimento do recurso; a total reforma da sentença, com a consequente improcedência da ação; alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório para um salário mínimo; bem como a condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 12 de junho de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Inicialmente, concedo os benefícios da gratuidade de justiça requerida em sede recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões Recursais

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita a verificar: (i) se a conduta praticada por José Altair Martins de Sousa configurou violação à honra e à imagem de Janete Ascari, ensejando, portanto, a responsabilidade civil por danos morais; (ii) se o quantum indenizatório fixado em primeiro grau revela-se proporcional às circunstâncias do caso; e (iii) se há fundamento para acolhimento das alegações de parcialidade da sentença.

Passo a analisar.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a relação em análise atrai a aplicação das normas referentes a responsabilidade subjetiva, nos termos do previsto no art. 186 c/c 927 do Código Civil:

Destarte, para a configuração da responsabilidade civil mister concorram quatro elementos: (I) a conduta comissiva ou omissiva do agente (II) a existência de dano; (III) o nexo de causalidade entre ambas e; (IV) a culpa. Ausentes tais elementos, não resta configurado o ato ilícito e, consequentemente, não existe o dever de reparação, a teor dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Feitas essas considerações e com o fito de fornecer provimento jurisdicional satisfatório às partes, passo a analisar a conduta do apelante, de forma a verificar o cometimento de ato ilícito e do nexo causal entre este e os supostos danos sofridos pela apelada.

O magistrado
a quo
entendeu que da análise dos documentos acostados à inicial e não impugnados pelo requerido: “
tem-se a fiel finalidade das críticas perpetradas pelo demandado, que, na verdade, atuou com notória ofensa à honra e a imagem da requerente, o que configura, sem dúvida, ilícito indenizável
”.

Da análise dos autos, me parece não haver motivos para a reforma da sentença apelada, na medida em que, analisando detidamente os autos, verifica-se que a autora apresentou Boletim de Ocorrência e Relatório Circunstanciado assinado por diversos profissionais de saúde que presenciaram os fatos. Tais documentos dão conta de que, em meio a uma visita técnica da Secretaria Estadual de Saúde do Pará (SESPA) à Unidade Básica de Saúde (UBS), o apelante, ao ser advertido quanto a eventual responsabilidade administrativa pela ausência dos cartões espelho de vacinação das crianças, proferiu contra a autora palavras de inequívoca carga ofensiva — "vadia, vagabunda e ordinária" — em local público e perante diversos profissionais.

Cumpre salientar que a defesa apresentada foi genérica, não impugnando especificamente os documentos apresentados, o que confere robustez probatória às alegações da autora, em linha com o disposto no artigo 341 do CPC. O réu limitou-se a negar genericamente os fatos e alegar ausência de provas, sem trazer elementos aptos a infirmar o conteúdo das provas documentais produzidas. E ainda, mesmo que anunciado o julgamento antecipado e determinada a manifestação das partes, o apelante se manteve inerte, não havendo que se falar em parcialidade da sentença ou desprezo a produção de prova oral.

De fato, a alegação de parcialidade da sentença não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos. O julgador de primeiro grau fundamentou sua decisão com base nas provas documentais regularmente produzidas, especialmente relatório assinado por diversas pessoas que presenciaram o ocorrido e respeitou o contraditório e a ampla defesa.

O fato de não ter sido realizada a produção de prova oral não caracteriza cerceamento de defesa, pois o próprio réu não impugnou o anúncio de julgamento antecipado da lide no momento oportuno, e nem requereu de forma justificada a produção de prova oral, deixando de apresentar elementos específicos e concretos que justificassem a necessidade de tal prova, sendo plenamente aplicável o julgamento antecipado do mérito nos termos do artigo 355, I, do CPC.

Por sua vez, o argumento de que as ofensas seriam mero dissabor ou resultado de discussão comum não merece acolhimento. É certo que ofensas que extrapolam o campo funcional e atingem a honra subjetiva e objetiva da pessoa, mormente em seu ambiente de trabalho, caracterizam dano moral indenizável, conforme vem entendendo a jurisprudência pátria
[1]
.

Assim, a conduta do apelante configurou inequívoco abuso do direito de manifestação, violando a esfera da dignidade e da imagem profissional da autora, não merecendo reformas a sentença, neste ponto.

No que tange ao
quantum
da indenização fixada, o juízo
a quo
fixou a indenização por danos morais no valor de 07 (sete) salários-mínimos. Embora a reparação se mostre devida, entendo que o valor arbitrado deve ser moderadamente revisto, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a extensão do dano, o caráter punitivo-pedagógico da indenização e as condições socioeconômicas das partes.

Considerando que se trata de fato isolado, sem histórico de reincidência, e que não há nos autos elementos que indiquem repercussão pública mais ampla ou danos de vulto para além do ambiente de trabalho, entendo adequado reduzir a indenização para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que cumpre satisfatoriamente a função compensatória e sancionatória da reparação.

3.

Dispositivo

Diante do exposto, CONHEÇO o Recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para o fim específico de reduzir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos, no mais, os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Indenização. Ofensa à pessoa. Alegado ofensa verbal, inclusive perante terceiros. Uma vez que as palavras se mostrem ofensivas, a alcançar a autoestima e provocar constrangimentos no meio social ou profissional, posto que atingidas a dignidade e a reputação de alguém, mesmo ausente o prejuízo material, impõe-se a indenização por dano moral . Dano moral caracterizada e bem fixado em R$ 6.500,00, como adequado a estabelecer a reparação à Autora e o efeito educativo à Ré, considerada também a situação econômica das partes. Juros de mora que fluem a partir da citação. Sem majoração da verba honorária . Recursos não providos.

(TJ-SP - AC: 10228595220218260003 SP 1022859-52.2021.8 .26.0003, Relator.: João Pazine Neto, Data de Julgamento: 22/08/2022, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2022)

Belém, 15/07/2025